Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 948/2019. ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM FUNCIONAMENTO ANTES DA EDIÇÃO DA REFERIDA LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora requereu provimento judicial para determinar ao DF a expedição de Alvará de Funcionamento de seu estabelecimento educacional, conforme art. 83 da Lei Complementar Distrital 948/2019, cujo pedido foi julgado procedente.
2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado. Contrarrazões apresentadas.
3. Em seu recurso, defendeu que a escola da parte autora esta localizada em uma área/lote no qual apenas e permitida a instalacao de escola de educacao infantil/pre-escola. Dessa forma, não tendo sido comprovado que a escola já funcionava também com educação fundamental, não há ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o pedido para concessão de alvará de funcionamento, nos termos da Lei Complementar n. 948/2019. A propósito, ressaltou que a autora apenas obteve o Alvara de Localizacao e Funcionamento de Transicao no 03144/2009 emitido pela Administracao Regional de Taguatinga, pelo prazo de 24 (vinte e quatro), expirado em 16/11/2011 e que não foi renovado. Portanto, a autora pode e deve continuar a atividade constante do seu CNPJ, que e a educacao infantil pre-escola, não lhe sendo lícito ampliar o seu objeto para abarcar tambem o ensino fundamental.

4. A Lei Complementar no 948/2019, que disciplina a Lei de Uso e Ocupação do Solo do DF em seu art. 83 dispõe que: “É admitida, de forma excepcional, a continuidade do funcionamento de estabelecimento de ensino da atividade de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio em todas as UOS, desde que comprovadamente instalado, em funcionamento e credenciado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal na data de publicação desta Lei Complementar. § 1o Para usufruir a excepcionalidade prevista neste artigo, a edificação deve respeitar os parâmetros de ocupação previstos para o lote, proibida a ampliação do estabelecimento em lotes vizinhos após a publicação desta Lei Complementar”.
5. A lei exige que o estabelecimento esteja instalado, em funcionamento e credenciado. Como observado pelo juízo a quo: “(...)A parte autora demonstrou, nos documentos de ID 53047157 - Pág. 14/15, que obteve credenciamento pela Secretaria de Educação em janeiro de 2007 pelo prazo de 03(três) anos, sendo que tal atividade foi recredenciada até 31/12/2019, conforme Portarias no 22/2007 e 20/2010. Consta ainda no referido documento tanto a autorização para o funcionamento de educação infantil, como autorização para a implantação do ensino fundamental. Ou seja, a Secretaria de Educação já tinha ciência das atividades desenvolvidas pela Requerente, a qual abrange o ensino fundamental, desde 2007”.
6. Portanto, comprovado pela parte autora o credenciamento, a autorização, a instalação e o funcionamento do estabelecimento de educação nas modalidades de educacao infantil/pre-escola e ensino fundamental. Ainda, importa mencionar que a lei não definiu a forma de comprovação do funcionamento, de forma que os documentos apresentados pela autora/recorrida, em especial as Portarias que autorizaram seu funcionamento, são suficientes para esse fim. Desta feita, a sentença não merece qualquer reparo.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condena-se o DF ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da causa corrigida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.